Tribunal: STF
Processo: RE 1189722
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração no Recurso Extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Equiparação de vencimentos entre servidores dos Poderes Legislativo e Executivo. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. 4. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 5. Negado provimento ao agravo regimental.